Tribunal: TJES
Processo: 5000306-38.2022.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-38.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO RIGUETTE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000471-66.2023.8.08.0020
Origem:
Juízo de Itaguaçu - Vara Única
RECORRENTE
: JOSE ANTONIO RIGUETTE.
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CUJA NARRATIVA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
Na ocasião, o requerente aduziu, em síntese, que possui cartão de crédito junto ao requerido e que, por impossibilidade financeira, teria, no dia 21.01.2022, efetuado o pagamento mínimo da fatura devida, vindo a realizar, no mês seguinte, um acordo com o demandado no sítio eletrônico do mesmo (“renegocie”), parcelando seu débito em 18 (dezoito) prestações mensais no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), o que teria sido confirmado por “SMS” recebido no telefone celular do autor. Continuando, o autor narrou que, no mesmo mês em que entabulou o acordo antes citado, efetuou o pagamento de 02 (duas) parcelas através de código de barras que teria sido encaminhado pelo requerido, porém, foi surpreendido pelo cancelamento unilateral do parcelamento por parte do demandado, que ainda teria negativado o nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SERASA). Concluindo, o demandante disse que entrou em contato com a parte requerida para saber as razões do cancelamento do parcelamento, obtendo a resposta de que o demandado desconhecia qualquer acordo efetuado junto ao autor e que os valores por ele adimplidos seriam relativos a pagamentos parciais da fatura do cartão de crédito.
” NESTES TERMOS, PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANO MORAL, NA EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E QUE SEJA DETERMINADO QUE A PARTE RÉ MANTENHA O ACORDO SUPOSTAMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES.
A PRETENSÃO AUTORAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE POR SER A COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A CONSOLIDAREM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. A
PESAR DA NARRATIVA DA PARTE AUTORA SER NO SENTIDO DE QUE REALIZOU ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, TAL SITUAÇÃO NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, DE MODO QUE HÁ FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO DO SUPOSTO DIREITO DA PARTE POSTULANTE (CPC, ART. 373, INCISO I). NÃO SE DESCONHECE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, INCISO VIII, PRECONIZA A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE, MAS, NO CASO DOS AUTOS, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO SE NOTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE DO MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO. NÃO HÁ DOCUMENTO ALGUM NOS AUTOS QUE COMPROVE ESSA SITUAÇÃO. ASSIM, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DA PARTE AUTORA, ENTENDE-SE QUE A NEGATIVAÇÃO FOI LEGÍTIMA. POR FIM, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ, NÃO SE CONSTATA DANO MORAL A SER INDENIZADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)